Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712805-94.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLYANNE TORQUATO DE QUEIROZ APELADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 43446793), interposta por POLYANNE TORQUATO DE QUEIROZ em face da sentença (ID 43446785) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais, cumulada com tutela de urgência n. 0712805-94.2022.8.07.0003, julgou a demanda parcialmente procedente, consoante termos a seguir colacionados: DISPOSTIVO. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, em relação à ré Start Soluções Financeiras, para condená-la: a) à restituição da importância de R$81.514,32 (oitenta e um mil quinhentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) à autora, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde o desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; b) ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, a serem acrescidos de juros (1%) ao mês e correção monetária (INPC) a contar da data desta sentença. Arcará a parte ré Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Quanto ao requerido Banco Santander (Brasil) S.A, julgo improcedentes os pedidos. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedido ao requerente. Resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, adotem-se as providências para o arquivamento. Após o trânsito em julgado, libere-se a quantia bloqueada ao ID 128063896 em favor do requerente. A sentença foi disponibilizada em 07/11/2022 (ID 43446786), a apelação interposta em 02/12/2022, subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 43446337) e desacompanhada de preparo em razão da gratuidade deferida na primeira instância (ID 43446736). Para justificar a interposição intempestiva, a parte apelante argumenta o que segue: A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 07/11/2022, considerando publicada no útil seguinte, encerrando o prazo de 15 dias úteis em 30/11/2022. Sobretudo, na data anterior ao protocolo do recurso a causídica, única patrona dos autos, realizou uma cirurgia dentária e se habilitou a quatro dias de atestado médico, pugnando pela extensão do prazo até a data do dia 02/12/2022. O atestado ID 43446794 por sua vez, informa que a Sra. “Stephanie Cirilo Lemos compareceu a clínica 29/11/2022 no período de 16:00 às 18:00 horas para exodontia dos dentes 18 e 28, necessitando de 04 dias de repouso.”. É o relatório. DECIDO. Consoante art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do artigo 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Com efeito, para conhecimento do recurso é necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] A teor do que dispõe o Art. 1.003, §5o do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No caso em exame, a sentença foi disponibilizada em 07/11/2022 (ID 43446786), a apelação interposta em 02/12/2022, subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 43446337) e desacompanhada de preparo em razão da gratuidade deferida na primeira instância (ID 43446736). Diante da intempestividade, a parte apelante argumenta que no dia 29/11/2022, véspera do último dia de prazo para a interposição do recurso, sua advogada foi submetida à realização de exodontia, recebendo, desde o dia 29/11/2022, atestado de quadro dias, cujo termo final foi a data de 02/12/2022, quando então houve a interposição do recurso. Assim, pede a extensão do prazo. O atestado ID 43446794, por sua vez, informa que a Sra. “Stephanie Cirilo Lemos compareceu a clínica 29/11/2022 no período de 16:00 às 18:00 horas para exodontia dos dentes 18 e 28, necessitando de 04 dias de repouso”. Esse atestado, entretanto, não demonstra o caráter de urgência e imprescindibilidade da cirurgia, nem comprova a impossibilidade de praticar os atos processuais ou ainda de substabelecer outro advogado(a) a fim que cumprir os prazos, em caso de eventual indisponibilidade profissional. Ademais, o fato de ser a única advogada constituída não é por si só elemento apto à dilação do prazo. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Terceira Turma: (...) 1. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o advogado somente terá direito à devolução do prazo, em virtude de doença, se ficar comprovado que a enfermidade fez com que ele ficasse totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer a outro advogado e que era o único procurador constituído pela parte (STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 813.405/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2016). 2. A ausência de comprovação nos autos de prova da impossibilidade total do patrono da parte para atuação tempestiva à prática dos atos processuais, ou substabelecimento do mandato, torna-se indevida a restituição do prazo processual. 3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu suposto direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1621609, 07161897420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, uma vez não comprovada a impossibilidade total do patrono para a prática dos atos processuais ou para o substabelecimento de outro profissional, sendo então indevida a extensão do prazo processual, resta configurada a intempestividade da interposição. Desse modo, interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é necessário o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 12 de abril de 2023 10:36:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador